Tribunal: TCU
Processo: 025.551/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou as contas da recorrente irregulares e aplicou-lhe multa em razão do não cumprimento do prazo estipulado para a prestação de contas de recursos repassados com o objetivo de apoiar a implementação de projetos de infraestrutura turística no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia o Recurso de Revisão interposto pela Sra. Judite Maria Botafogo Santana da Silva, prefeita do município de Lagoa do Carro/PE no período de 2009 a 2012, contra o Acórdão 2746/2019-TCU-Segunda Câmara , resultante da Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal - CAIXA em seu desfavor, em razão da falta de apresentação da documentação exigida para a prestação de contas do Contrato de Repasse 246.553-89/2007, cujo objeto era o apoio à implementação de projetos de infraestrutura turística no referido município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente Recurso de Revisão, mantendo-se inalterado o Acórdão 2746/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados; 9.3. arquivar os presentes autos.